Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DISSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
POSSIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTATADA
A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva
quando se verificar, no caso concreto,
a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Nivaldo Gonçalves Neto
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que mantém a prisão preventiva do paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Aduz o impetrante que o paciente é usuário de maconha e foi detido a um quarteirão de sua casa com apenas uma porção da droga, circunstância que caracteriza apenas o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei Antitóxicos).

Alega, genericamente, que a prisão preventiva deve ser revogada, bem como que as medidas cautelares diversas se evidenciam suficientes, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a custódia processual, providência que almeja ver confirmada com o julgamento do mérito
. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida pelo Des. Márcio Vidal durante o plantão de recesso forense.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Descreve o Boletim de Ocorrência (id. 29095461, p. 01/04) que a Polícia Militar recebeu informações anônimas noticiando que o coinvestigado
Reinaldo Carneiro de Oliveira
, conhecido por “
Barba
” ou “
Cobra
”, estaria vendendo drogas em prol da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” nas proximidades da Universidade do Estado de Mato Grosso em Barra do Bugres/MT, a mando de “
Xandó
”, que se encontra preso em Cuiabá.

Consta que a equipe policial realizou campana no local apontado, a fim de identificar como se dava a prática criminosa, logrando constatar que a venda de drogas era procedida por
Reinaldo
e
Nivaldo Gonçalves Neto
, sendo que a maior parte do entorpecente ficava armazenado na
kitnet
do suspeito
Elton
e, quando recebiam a solicitação dos usuários de drogas,
Reinaldo
saía do local, ia até a residência de
Elton
, onde pegava apenas uma pequena quantia de drogas e entregava ao usuário.

Narra-se que no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 23h10min, os policiais militares realizaram a abordagem do paciente
Nivaldo
logo após sair da residência de
Reinaldo
, obtendo-se êxito em localizar uma porção de maconha em seu bolso e, ao ser indagado sobre a droga, ele relatou que realiza a venda de entorpecente no local, sendo que entregaria a porção encontrada consigo a uma usuária de drogas pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), delatando, também, que na referida residência de onde acabara de sair havia outras porções de maconha.

Assim sendo, os agentes de segurança pública adentraram no imóvel e localizaram cinco porções de substância análoga a maconha no bolso de
Reinaldo
, além do valor de R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte reais) em dinheiro trocado; no quarto do paciente
Nivaldo
foi localizada uma porção de maconha pronta para venda; e no quarto do coinvestigado
José Luiz Zamarian
foram encontradas duas balanças de precisão e o valor de R$ 1.090,00 (um mil, e noventa reais).

Descreve-se que
Reinaldo
confirmou aos policiais que estaria guardando drogas para o “Comando Vermelho”, a mando de “
Xandó
”, sendo que recebeu maconha, 300g (trezentos gramas) de pasta-base de cocaína e 50 (cinquenta) comprimidos de
ecstasy
. Consta que
Reinaldo
disse que solicitou a
Elton
que guardasse as substâncias entorpecentes na
kitnet
, pois buscaria a droga no local conforme necessitasse vender, a fim de não se verificar a movimentação de usuário de drogas onde o entorpecente estava guardado. Além disso, teria confirmado que
Nivaldo
realiza o tráfico em sociedade consigo.

A seguir, a equipe se deslocou até a
kitnet
de
Elton
, que também é próxima da Unemat, onde foram localizadas 26 (vinte e seis) porções de maconha prontas para a venda, uma porção grande de maconha com 100g (cem gramas), 09 (nove) comprimidos de
ecstasy
e um caderno com anotações.

De acordo com o termo de exibição e apreensão (id. 29095454, p. 01), ao todo foram apreendidos R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos e dez reais), um rolo de plástico filme, um caderno com anotações, duas balanças de precisão, 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 09 (nove) unidades de
ecstasy
, sendo que, conforme o laudo de constatação preliminar (id. 29095460, p. 02/04), as porções de maconha apresentaram, ao todo, massa bruta total de 206,79g (duzentos e seis gramas e setenta e nove centigramas).

O paciente, interrogado perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (id. 29095453, p. 01/03).

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante o plantão judiciário de final de semana (id. 29095452, p. 01/07), registrando-se que “
(...) pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente de posse do flagrado indicam a prática da traficância exercida pelos indiciados em associação delitiva inserida dentro de organização criminosa
”, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública
“(...) em razão da grande quantidade de maconha e ecstasy localizada em poder dos acusados, bem como pelos demais materiais apreendidos que confirmam as informações levantadas pela inteligência policial de que a conduta associada dos flagrados se encontra inserida dentro de atividades de organização criminosa que vem atuando de forma ostensiva nas comunidades do Estado de Mato Grosso, destacando-se ainda a reincidência específica de Reinaldo Carneiro de Oliveira
” (
sic
, id. 29095452, p. 04).

Durante a audiência de custódia, o magistrado de origem manteve a custódia cautelar ao fundamento de que o paciente pratica a disseminação de droga de forma remunerada, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, circunstância que caracterizaria a gravidade concreta da conduta delitiva por que é investigado. Além disso, diante dos relatos de maus tratos e tortura, determinou o juízo
a quo
a imediata comunicação do Ministério Público e das Corregedorias das Polícias Civil e Militar.

Esse é o quadro fático-processual.

Registre-se que as informações anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas e possível associação com organização criminosa apontavam o coinvestigado
Reinaldo
. Com o paciente
Nivaldo
foi encontrada uma porção de maconha em seu bolso, além de uma outra porção de maconha encontrada em seu quarto. Relata-se no boletim de ocorrência que ele foi abordado enquanto saía da residência de
Reinaldo
, local onde aconteceria venda de drogas.

Pondere-se que os relatos de violência policial, unidos ao fato de que o laudo pericial correspondente ao exame de corpo de delito não se encontrava no auto de prisão em flagrante delito (id. 29095457, p. 01/05), revestem de dúvida o procedimento adotado pelos policiais militares e enfraquecem a versão de que o paciente realizaria a traficância juntamente com
Reinaldo
.

Seja como for, não se pode afirmar, neste momento, que o paciente ostentava tão só a condição de usuário de drogas, circunstância que deverá ser objeto de análise durante a instrução processual penal em juízo, por se tratar do próprio mérito da demanda na origem.

Saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas. Na hipótese, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, diante da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.

Vale registrar a existência de precedentes quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações

sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea,
o que se não verifica na espécie
.

Assim, nota-se a insubsistência do
periculum libertatis
, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a

obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos
, bem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
; b)
proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 07 (sete) dias, sem prévia autorização do juízo processante
; e c)
recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 05h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga e finais de semana
.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Nivaldo Gonçalves Neto
, impondo-lhe, porém, a obrigação de
manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos supra minudenciados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020